Tribunal: TJDFT
Processo: 0700379-25.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO PARA A NÃO EFETIVAÇÃO DOS DESCONTOS A TÍTULO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para que o Distrito Federal não efetuasse qualquer desconto no seu contracheque ou incluísse o seu nome em dívida ativa relativo ao suposto débito decorrente de ressarcimento ao erário. Alega a parte agravante que foi notificada para efetuar o ressarcimento de R$ 9.276,33, a ser lançada em sua folha de pagamento a partir do mês 07/2021 em 18 parcelas de R$ 515,35. Ressalta o risco iminente de desconto, conforme prova documental apresentada.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

III. A devolução de valores recebidos por servidor público, em razão de em razão de erro operacional ou de cálculo decorrente de ato da administração pública, foi objeto de deliberação pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos REsp no 1769209/AL e REsp 1769306 / AL, julgados em 01/03/2021 (Tema 1.009), que fixou o seguinte entendimento: “os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha”. Ao modular os efeitos da decisão, o STJ entendeu por bem determinar que sua eficácia somente atingirá os processos iniciados após a publicação do acórdão.

IV. A Servidora sustentou em sua peça inicial que não tem ingerência sobre seu contracheque, o que sugere que não teve qualquer participação no erro operacional da administração pública. Por outro lado, somente a instrução poderá revela que a Servidora não tinha como constatar a falha. Neste sentido, confira-se entendimento deste E. TJDFT: (Acórdão 1350294, 07007051920218079000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2021, publicado no DJE: 6/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

V. É o caso, então, de se permitir que a Servidora faça a prova do seu direito, para que somente após possa ver descontado o valor que, supostamente, recebeu indevidamente.

VI. A reversibilidade da medida se mostra presente porque, em caso de insucesso no pleito da parte agravante, nada obsta que a Administração Pública efetue os descontos mensais em folha de pagamento.

VII. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para confirmar a antecipação dos efeitos da tutela anteriormente deferida, de forma a determinar que o Distrito Federal se abstenha de efetuar descontos referentes ao “acerto de férias e Décimo Terceiro enquanto ativo”, no valor de R$ 9.276,33, até o julgamento final da demanda. Determina-se, ainda, que o Distrito Federal se abstenha de incluir o nome da parte autora na dívida ativa pelo suposto débito discutido na ação principal até o julgamento final da demanda, conforme pleiteado no ID 34119105, pág. 9. Sem custas.

VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.